Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737778-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ERALDO MARTINS COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RÉUS COM DIFERENTES DOMICÍLIOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM QUALQUER UM DELES. OPÇÃO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO A NORMA REGULAMENTAR EDITADA POR ÓRGÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUCESSIVOS RESULTADOS SUPERAVITÁRIOS. RESERVA ESPECIAL. REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DESTINAÇÃO DE PARCELA DO RESULTADO AO PATROCINADOR. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de litisconsórcio passivo, em que os réus tenham diferentes domicílios, cabe ao autor a escolha de um deles para a propositura da ação (art. 46, §4o, do CPC). 2. Não se vislumbra o mais remoto interesse da União em intervir no feito, apenas porque se sustentou eventual inconstitucionalidade de norma regulamentar edital no plano federal e como um dos fundamentos do pedido. 3. A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento (STJ/Súmula 427). 4. O repasse de valores decorrentes de superávit ao patrocinador tem amparo nos artigos 20, III, 25, 26 e 27, da Resolução MPS/CGPC no 26, de 29 de setembro de 2008, e no Regulamento do Plano. Estas normas se coadunam com os artigos 20, da Lei Complementar no 109/01, e 202, da Constituição Federal. O Enunciado 290 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, 21, §3o, e 75, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando a ilegalidade da reversão de valores relativos ao superávit para o patrocinador. Defende a não aplicação do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001 no caso em debate. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano da PREVI, da natureza jurídica da reversão de valores pagas ao patrocinador, do BET e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento do benefício de caráter previdenciário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, indica ofensa aos artigos 194, 201 e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Articula que a extensão da reversão de valores ao patrocinador não se coaduna com os ditames do caput do artigo 202 da CF. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029